Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0701233-06.2020.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas da r. sentença que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, julgou procedente o pedido de obrigação de fazer formulado na ação proposta por Sebastiao Rosa de Santana em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi; e acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial quanto ao pleito por dano moral[1]. A ré-apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito[2]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não se vislumbra, in casu, perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da ré-apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do autor-apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o beneficiário não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do autor-apelado, diagnosticado com Mal de Parkinson, para a cobertura de procedimento neurocirúrgico, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da ré-apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18558318. [2] Id. 18558322.